Tribunal: TJMT
Processo: 1018605-85.2023.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018605-85.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Divisão e Demarcação, Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO - CPF: 000.168.971-10 (AGRAVADO), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), LICINIO AURELIO MACIEL DA SILVA - CPF: 001.921.711-00 (AGRAVANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DO TRÂMITE. TEMA 1.178/STJ. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do trâmite do Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, em razão da afetação da matéria ao Tema 1.178 do STJ.

2.

No recurso especial, a agravante alega violação aos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, sustentando que faz jus à gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita com base em critérios objetivos, especialmente quando a parte não apresenta documentos essenciais como declaração de imposto de renda e extratos bancários.

4. Discute-se ainda a adequação da decisão de sobrestamento do feito em face da afetação do Tema 1.178/STJ.

III. Razões de decidir

5. A decisão agravada aplicou corretamente a sistemática dos recursos repetitivos, ao determinar o sobrestamento do feito até a definição do Tema 1.178/STJ, que trata da definição se
é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a determinação de sobrestamento do feito quando a matéria recursal encontra-se submetida à sistemática dos recursos repetitivos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.030, III; 98; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.988.687/RJ (Tema 1.178), decisão de afetação em 20.12.2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1018605-85.2023.8.11.0002

AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAÚJO

AGRAVADA: LICINIO AURELIO MACIEL DA SILVA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAÚJO
, contra decisão da Vice-Presidência que,
com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC,
determinou

o sobrestamento do trâmite deste processo (Tema 1.178), até o pronunciamento definitivo do STJ.

A agravante alega que
não há identidade entre a controvérsia dos autos e a questão jurídica tratada no Tema 1.178, uma vez que, no presente caso, a negativa da gratuidade de justiça se deu a partir da análise concreta da situação financeira da parte, e não com base em critérios exclusivamente objetivos.

Frisa que
a negativa do benefício decorreu de valoração casuística e subjetiva da realidade econômica da parte, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, não havendo qualquer aplicação de critérios objetivos e padronizados. Requer ao final o provimento do recurso (id. 290441852).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 290554897.

Contrarrazões (id. 296276883).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAÚJO
, contra decisão da Vice-Presidência que,
com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC,
determinou

o sobrestamento do trâmite deste processo (Tema 1.178), até o pronunciamento definitivo do STJ.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, em face do acórdão id. 274453894.
Alegou violação aos arts. 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil.

No acórdão recorrido ficou registrado e analisado que a ora agravante
“
aufere rendimento mensal líquido no importe de R$ 11.150,00, patamar bem acima da média nacional, chegando a realizar em um único mês gastos com o cartão de crédito em valor superior a R$ 9.000,00, indicando não se tratar de pessoa de parcos recursos financeiros e com padrão de consumo incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Outrossim, a despeito de apresentar diversos comprovantes de despesas, não apresentou a Recorrente suas declarações de imposto de renda ou extratos de contas bancárias para fins de conferência de sua real condição financeira e impossibilidade de pagamento do preparo recursal, sendo certo que a lide versa sobre imóvel por ela adquirido avaliado em mais de R$ 2.600.000,00, o que apenas corrobora não fazer ela jus aos benefícios da justiça gratuita.”

Os critérios objetivos para aferição da hipossuficiência podem ser exemplificados como a renda familiar inferior a um determinado valor ou a posse de bens limitados, que oferecem uma avaliação mais clara e padronizada. Inicialmente, a decisão colegiada analisou critérios objetivos mencionados no Tema 1.178 do STJ.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

In casu
, verifica-se que a controvérsia alegada no recurso especial consiste na possibilidade de o magistrado indeferir o pleito de assistência judiciária gratuita de pessoa natural, com fulcro em critérios objetivos.

A referida matéria, por sua vez, possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos Recursos Especiais que abordem essa questão, nos autos do REsp 1.988.687/RJ (Tema 1.178), em 20/12/2022.

Quanto ao pleito de efeito suspensivo, no entanto, da leitura das razões recursais, não foi demonstrada a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao Recorrente lesão grave ou de difícil reparação.

Assim, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC,
determino
o sobrestamento do trâmite deste processo (Tema 1.178), até o pronunciamento definitivo do STJ.
”

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que denota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.178/STJ
, sendo o caso de se manter a decisão de sobrestamento do feito, nos termos do art.
1.030, III, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa prevista no parágrafo 4º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025